Tribunal: TJMT
Processo: 1041607-58.2021.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-13
Data de publicação: 2023-02-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1041607-58.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[CNH - Carteira Nacional de Habilitação, Licenciamento de Veículo]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MOURACY DA SILVA FRANCA - CPF: 580.852.111-49 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), MARIO LUCIO FRANCO PEDROSA - CPF: 545.449.471-20 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA –
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA
–

TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ALEGADA ALIENAÇÃO DO BEM – AUSÊNCIA DE
RENÚNCIA EXPRESSA AO DIREITO DE PROPRIEDADE DO VEÍCULO

– APLICAÇÃO DO ART. 134 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO
–
PREQUESTIONAMENTO – DESCABIMENTO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática lançada nos autos (id 150880372), que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
improcedente
a pretensão inicial,
extinguindo-se o processo, com fundamento no art. 487, I, CPC.

Em argumento recursal, o recorrente alega, preliminarmente, o cerceamento de defesa. No mérito, pugna pela
concessão do bloqueio do veículo VW/GOL, ano 2007/2008, PLACA NJR 4690, RENAVAM 00945954743. Ao final, requer a reforma da sentença recorrida, além de
prequestionar
a matéria.

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela improcedência do recurso e manutenção da sentença singular.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Inicialmente,
afasto
a preliminar de cerceamento de defesa, isso porque é dado ao Juiz da causa julgar antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas (CPC, art. 355, I).

Ademais, o art. 370, do CPC, preleciona que cabe ao Juiz determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, indeferindo aquelas que entenda inúteis ou protelatórias.

Segundo consta na petição inicial, o autor, a pedido de um familiar,
adquiriu
o veículo VW/GOL 1.0 (nacional), placa NJR-4690, Renavam 00945954743, fabricação/Modelo 2007/2008
, por meio de alienação fiduciária realizada com o Banco Pan S.A.

Aduz que, nunca usufruiu do bem, apenas fez o financiamento em seu nome, restando ao familiar o uso e quitação das parcelas do financiamento.

Contudo, afirma que antes da quitação do financiamento, o familiar vendeu o veículo para terceiro que desconhece a qualificação,
por meio de contrato verbal desacompanhado de provas, não realizando a comunicação de venda ao DETRAN/MT.

Assim, diante da existência da restrição à venda e sem as informações do atual proprietário, o autor assevera que permanece se responsabilizando solidariamente em relação às penalidades impostas concernentes ao veículo, conforme previsão do artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro, razão pela qual, no dia 08/02/2021, registrou Boletim de Ocorrência perante a 1a Delegacia de Polícia de Cuiabá, comunicando o fato.

Por fim, ajuizou a presente demanda objetivando o bloqueio do veículo como medida que possibilita a apreensão do automóvel para fins de regularização.

O reclamado
DETRAN/MT
, em contestação, alega a ausência de provas da alienação e da comunicação de venda,
sendo o responsável pelos débitos atinentes ao veículo
.

A magistrada
a quo
homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
im
procedente
a pretensão inicial
, sob o seguinte fundamento:

“(...)
Pelos documentos anexados pelo autor na inicial
id
67368602
,
constatamos a ausência do documento Comunicação de venda do veículo ao DETRAN/MT, cuja finalidade de eximir o antigo proprietário de responsabilidade mútua pelas penalidades impostas e suas reincidências, a partir da data da venda.

Ao vender um automóvel, o proprietário é obrigado a fazer o Comunicado de Venda ao Departamento de Trânsito do Estado (Detran), no prazo de 60 dias após a venda. A obrigatoriedade está prevista no artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB)

(...)

Assim, não é possível imputar ao ente público uma responsabilidade (bloquear veículo), por ausência de ato de responsabilidade exclusiva do vendedor
(deixou de informar a venda ao DETRAN).

A mera informação nos autos de que comprou o veículo em se nome para m familiar, e que esse vendeu o veículo a um terceiro, não identificado e que não integra a lide, não é suficiente para eximir o Autor da responsabilidade pelo veículo, inclusive pagamento do financiamento, impostos e taxas incidentes sobre o veículo, até porque não há nos autos qualquer documento que comprove que a venda foi realmente efetivada e tampouco documentos do suposto adquirente do bem.

Portanto, não há possibilidade de análise e decisão como requer o Autor, pois estamos diante de absolutas ausências de provas de suas alegações.

A não comprovação dessa alienação, inviabiliza qualquer pretensão cominatória.

O ônus da prova parte do princípio que toda afirmação precisa de sustentação, de provas para ser levada em consideração.

‘Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I – ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;’

Dessa forma, caberia ao Autor provar a veracidade de suas alegações, até porque, simples alegações não tem valor algum perante a Justiça. (...).”

Pois bem, analisando o contexto fático-probatório existente nos autos
, vejo que a sentença recorrida
não
merece reparo.

Isso porque, a
nalisando o contexto fático-probatório, conclui-se que

não consta prova mínima de demonstração do direito do autor, como um documento ou outro meio de prova hábil a comprovar a alienação do veículo, não tendo informado o nome do familiar que alega ter assumido o pagamento do financiamento do bem, nem sabendo precisar o terceiro que teria comprado o carro e muito menos onde se encontra atualmente o bem
.

Destaca-se que, no caso concreto, o instituto da renúncia da propriedade do bem não foi vindicado pelo reclamante, uma vez que seria necessária a renúncia expressa por meio de documento idôneo, o que não ocorreu.

No presente caso, o reclamante alega somente que adquiriu o veículo para um familiar, o qual vendeu o bem, não efetuando a renúncia expressa da propriedade do mesmo.

Além disso, não basta à mera transferência do bem, é necessária a comunicação de tal fato ao órgão estadual de trânsito, sob pena de se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas, nos termos do art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro, vejamos:

Art. 134. N
o caso de transferência de propriedade, o proprietário antigo deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado dentro de um prazo de trinta dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação.

A propósito:

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – PRELIMINAR DE VEDAÇÃO DE DECISÃO SURPRESA REJEITADA – ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS – ALEGAÇÃO DE VENDA DE VEÍCULO A TERCEIRO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE DO VEÍCULO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA VENDA DO VEÍCULO – AUSÊNCIA DA COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Em se tratando de prova essencialmente documental, desnecessária a realização de audiência de instrução e julgamento, em homenagem aos princípios da simplicidade, celeridade e economia processual. A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte promovente, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual.
Diante da ausência de comprovação da venda de VEÍCULO a terceiro, não indicando sequer o nome do comprador, não há que se exigir a TRANSFERÊNCIA do VEÍCULO pelo DETRAN -MT, sendo devida a cobrança dos débitos tributários por tal órgão público, de modo que a improcedência da pretensão se impõe.
Sentença mantida. Recurso desprovido.

(TJMT - N.U 1000128-30.2018.8.11.0021, TURMA RECURSAL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 16/07/2019, Publicado no DJE 18/07/2019)

Quanto ao prequestionamento alegado pelo recorrente, cumpre salientar que o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os tópicos especificamente ventilados pelas partes, quando os fundamentos fático-jurídicos exarados no acórdão se mostram suficientes para a solução da lide.

Neste sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA DE VEÍCULO SINISTRADO EM LEILÃO. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA NO DETRAN, EM VIRTUDE DA DIVERGÊNCIA DE CARACTERÍSTICAS DO VEICULO. AUTOR COMPROU KOMBI ENVIDRAÇADA E NO ÓRGÃO FISCALIZADOR CONSTA COMO FURGÃO. CATÁLOGO EMITIDO PELA SEGURADORA, QUE NÃO FEZ REFERENCIA A ESSE ITEM. SEGURADORA QUE DEVE REGULARIZAR A DOCUMENTAÇÃO EM 30 DIAS. DANOS MATERIAIS PELOS REPAROS PROMOVIDOS PELO AUTOR. DESCABIMENTO, POIS REALIZADOS POR LIBERALIDADE DO COMPRADOR. PERDAS E DANOS NÃO COMPROVADOS. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE.
PREQUESTIONAMENTO DESCABIDO. O JULGADOR NÃO ESTÁ OBRIGADO A SE MANIFESTAR SOBRE TODOS OS ARTIGOS DE LEI INVOCADOS PELA PARTE.
RECURSO PROVIDO, EM PARTE, POR MAIORIA.
(TJRS – Recurso Cível No 71007285570, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em 20/06/2018) (grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/02/2023